Tribunal: CARF
Processo: 12448.925189/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.925189/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.497 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
REINALDO ARNAUD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei n. 7.713/1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a isenção com base no Decreto - Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, e determinar a análise do direito creditório pela autoridade preparadora.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, por parte de (fls. 313-348) em que o recorrente
sustenta, em síntese:
a) O recorrente tem direito à restituição de IRPF. Isso porque a participação
societária alienada – referente à pessoa jurídica “Suíssa Comércio e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.925189/2016-41
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.925189/2016-41

Indústria Ltda” – foi adquirida pelo recorrente anteriormente ao prazo de 5
anos a contar da vigência da Lei 7.713/88 e, assim, sendo, o havia o direito
à não-incidência do IRPF conferida pelo Decreto-Lei 1510/76, art. 4o, “d”.
Ao contrário do que aduz a DRJ, o percentual da participação societária do
Recorrente se manteve o mesmo, tendo sim ele direito a não incidência
acima grifada. Os valores e quantidades de cotas se alteraram sem retificar
ou aumentar a participação do recorrente.
b) Não há duplicidade entre o presente feito e o processo no
12448.926463/2016-07.
Este
último
trata
da
PER/DCOMP
no
23182.26150.200814.2.2.04-3623, tem como escopo a restituição do valor
de R$ 11.625,52 decorrente de recolhimento indevido a título de IRPF
realizado em 11/07/2011 em decorrência do ganho de capital apurado por
alienante Fábio Arnaud;
c) Houve nulidade do despacho decisório que indeferiu a restituição do IRPF.
Isso porque o recorrente deveria ter sido intimado antes da decisão
administrativa para apresentar documentos que comprovassem o seu
direito de crédito, o que não ocorreu. Essa falta de intimação torna o
despacho decisório nulo, ainda que o Recorrente tenha trazido à colação a
prova do pagamento indevido posteriormente, pois, como se notará
adiante, a decisão foi imotivada e reduziu a defesa apresentada por meio
de manifestação de inconformidade. A decisão também foi imotivada, por
adotar fundamentação genérica e superficial e não apresentar as razões
especificas do indeferimento do pedido de restituição;
d) Houve também cerceamento de direito de defesa, na medida em que o
contribuinte se viu impossibilitado de apresentar documentos e conhecer a
posição específica da DRJ/RJ I;
e) Deveria ter a DRJ realizado diligência para que houvesse quantificação da
parcela da participação societária detida até 31/12/1983, a valoração desta
frente ao preço da alienação e, por conseguinte, a quantia do imposto
recolhido indevidamente, pois que seria este abrangido pela não incidência
descrita no Decreto-Lei 1510/76;
f) O recorrente possui o direito adquirido à isenção de que trata o
mencionado Decreto-Lei. Isso porque o recorrente cumpriu os requisitos
de tempo e de oneração para tanto. Tal direito não pode ser usurpado em
razão da vigência da Lei 7.713/88.
g) Devem ser reunidos os processos referentes a outros pedidos de restituição
realizados pelo recorrente e fundados nas mesmas normas, para que sejam
evitadas decisões dissonantes.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer-se seja:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.925189/2016-41

(i) apensados todos os processos decorrentes das PER/DCOMPs como enaltecido no
item “II.d” acima; e
(ii) conhecido e provido o recurso voluntário, para o fim de que seja anulado ou, quando
menos, reformado o v. acórdão nos termos acima trazidos, garantindo-se ao Recorrente
a consideração de todas as provas trazidas em sua manifestação de inconformidade e,
por conseguinte, a restituição integral do valor recolhido indevidamente a título de IRPF
no recebimento de montante decorrente da venda de participação societária,
devidamente atualizados pela TAXA SELIC.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 349 e 350); ii) Cópias de documentos dos Autos, em especial da decisão recorrida (fls. 351-
365); e iii) Pedidos de restituição e DARF (fls. 366-371).
A presente questão diz respeito ao Pedido de Restituição – PER/DCOMP no
40903.55472.140115.2.2.04-B149 (fls. 68-71), protocolado pelo Espólio de Reinaldo Arnaud
(CPF no 738.287.857-00), referente a pagamento supostamente indevido de Imposto de Renda de
Pessoa Física, de 29/07/2011, incidente sobre o ganho de capital resultante de alienação de
participação societária de pessoa jurídica, consistente na DARF de fl. 72. O pedido alcançou o
montante de R$ 11.625,52 (onze mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
O pedido foi indeferido conforme o despacho decisório de fl. 63 e 64.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 3-32), pela qual
sustenta argumentos semelhantes aos posteriormente formulados no recurso voluntário,
especialmente no que se refere à origem do direito de crédito no art. 4o, “d”, do Decreto-Lei no
1510/76, à nulidade do despacho decisório que indeferiu a restituição, ao direito adquirido à
restituição dos valores recolhidos e à necessidade de reunião dos demais processos referentes aos
pedidos de restituição protocolados pelo contribuinte. Ao final, formulou pedidos nos seguintes
termos:
Diante de todo o exposto, requer-se seja:
(i) concedida prioridade no julgamento, dado o fato do falecimento de Reinaldo Arnaud
e a idade avançada da inventariante e sucessora, Alda Maria Confort Arnaud (doc. 2),
nos termos do art. 69-A, da Lei no 9.784/199913;
(ii) conhecida e provida a manifestação de inconformidade, garantindo-se ao Recorrente
a restituição integral do valor recolhido14 (R$ 11.625,52 – doc. 4) indevidamente a
título de Imposto de Renda Pessoa Física no recebimento de montante decorrente da
venda de participação societária (doc. 7), devidamente atualizados pela TAXA SELIC;
e
(iii) apensado ao processo administrativo em questão todos os demais que tratam da
mesmo crédito nos termos demonstrados no tópico “II.e” acima;
A manifestação de inconformidade veio acompanhada dos seguintes documentos:
i) Certidão de óbito de Reinaldo Arnaud e nomeação de inventariante (fls. 35-42); ii) Procuração
(fls. 43-48, 56-59 e 279); iii) Documentos pessoais (fls. 49-53, 274, 275 e 281); iv) Despacho
decisório (fls. 63-65); v) Pedido de Restituição – PER/DCOMP no 40903.55472.140115.2.2.04-
B149 (fls. 68-71); vi) DARF (fl. 72, 252); vii) Atos constitutivos e alterações contratuais de
Suíssa Industrial e Comerical LTDA (fls. 75, 252-269); viii) Recibo de entrega de declaração –
Notificação de lançamento (fls. 206 e 207); ix) Declaração de imposto de renda (fls. 210-218 e
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.925189/2016-41

233-251); x) Instrumento de cessão de participação societária (fls. 218-232); e xi) Captura de tela
do sistema PER/DCOMP 6.0 (fl. 271).
Consta do processo, ainda, a consulta de fls. 287-298.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-73.414, de 31 de maio de 2017 (fls. 299-305), negou
provimento à impugnação, deixando de reconhecer o direito creditório, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O
DEVIDO.
O contribuinte somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo quando restar
comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 28 de julho de 2017 (fl. 309), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 09 de agosto de 2017 (fl. 312). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Da duplicidade de pedidos de restituições.
Sobre esse ponto, manifestou-se a DRJ no sentido de que: “O presente processo
diz respeito ao PER/DCOMP no 40903.55472.140115.2.2.04-8149, apresentado em 14/01/2015.
O PER apresentado em duplicidade para o mesmo DARF está sendo controlado no processo no
12448.926463/2016-07”.
Entende o recorrente que, na realidade, o outro processo citado pela decisão
recorrida diz respeito ao PER/DCOMP no 23182.26150.200814.2.2.04-3623, que teve como seu
objeto o valor de R$ 11.625,52 decorrente de recolhimento indevido a título de IRPF realizado
em 11/07/2011 em decorrência do ganho de capital apurado por alienante Fábio Arnaud.
Apresenta-se como elementos probatórios os documentos relativos ao protocolo
do PER/DCOMP no 23182.26150.200814.2.2.04-3623 (fls. 366-370) e a DARF correspondentes
(fl. 371). Os documentos de protocolo não fazem qualquer menção ao alienante Fábio Arnaud.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.925189/2016-41

Registra-se como solicitante o Espólio de Reinaldo Arnaud com todos os seus dados (CPF no
040.708.287-53, data de nascimento 21/05/1941), bem como foi indicado como representante da
pessoa física o Espólio, sendo a beneficiária a inventariante Alda Maria Confort Arnaud (fl.
368).
A DARF anexa menciona logo abaixo ao campo de “Nome/Telefone” o nome de
Fábio Arnaud, em contraste com a DARF de fl. 72, que indica o nome de Jurema Arnaud.
Assim, tem-se que, em que pese a identidade de valores e datas de vencimento, não se tratam de
pagamentos idênticos e, portanto, não há duplicidade de pedidos de restituição.
2. Da nulidade do Despacho Decisório e do cerceamento de direito de defesa.
Alega o recorrente que há nulidade do Despacho Decisório que indeferiu o pedido
de restituição. Isso porque antes dessa decisão não houve a intimação do contribuinte para que
apresentasse documentos comprobatórios do crédito alegado. Além disso, as justificativas
apresentadas para o indeferimento teriam sido genéricas e superficiais, sem motivar
suficientemente o afastamento da pretensão do recorrente. Estes mesmos fatos indicariam
também o cerceamento de direito de defesa do contribuinte.
Menciona-se, ainda, que a fiscalização estaria obrigada a intimar o contribuinte
para que fornecesse as provas de seu direito, conforme Art. 161 da IN 1717/2017, Art. 76 da IN
1.300/2012 e Art. 65 da IN 900/2008. Isso em conformidade com o Art. 3o, III, da Lei no
7984/1999.
Nesse ponto, manifestou-se a DRJ da seguinte forma:
Em sede de manifestação de inconformidade para com despachos que indeferem
pedidos de restituição, o contribuinte tem a faculdade de apresentar todos os meios de
prova de que dispõe para contrapor as decisões proferidas. Referidos elementos de
prova são analisados pelo órgão julgador, como no presente caso, e se os documentos
apresentados comprovam de forma inequívoca o direito pleiteado, este é reconhecido
com todos os seus consectários.
Portanto, a falta de intimação para apresentação de documentos quando da análise de
pedido de restituição pelas Delegacias da Receita Federal não acarreta prejuízos ao
contribuinte. Assim considerando que o processo foi constituído com observância das
normas legais, descabe falar em nulidade.
Veja-se que os dispositivos constantes de Instruções Normativas citadas pelo
contribuinte prescrevem que a Autoridade da RFB “poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito”. Da
faculdade a que se referem as normas administrativas não é possível extrair que seria uma
obrigação da fiscalização a intimação do contribuinte para o fornecimento de documentos.
Quanto à suposta ausência de fundamentação do Despacho Decisório, note-se que
o indeferimento do pedido foi fundamentado a partir das informações disponíveis naquele
momento processual da seguinte forma:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para restituição.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.925189/2016-41

Ou seja, o contribuinte declarou o valor devido e efetuou o recolhimento, logo o
sistema PER/DCOMP, por batimento, indeferiu o pedido, posto que o valor era condizente com
o valor declarado anteriormente como devido. Assim, descabe a alegação de falta de motivação
do Despacho.
De outro lado, possui razão a DRJ ao afirmar que o recorrente teve a oportunidade
de apresentar todos os documentos e razões quando de sua manifestação de inconformidade. É
de se ressaltar que o sistema eletrônico PER/DCOMPD realmente não comporta a apresentação
de documentos, sendo que é a partir da ciência do Despacho Decisório que efetivamente poderá
o contribuinte exercer o contraditório e a ampla defesa.
Por essas razões, não se vislumbra a alegada nulidade e, tampouco, o cerceamento
de direito de defesa.
3. Do reconhecimento da isenção
Alega o recorrente que possui direito adquirido à isenção contida no art. 4o, “d”,
do Decreto-Lei no 1510/76. Isso porque o débito de IRPF pago foi decorrente de ganho de capital
resultante da alienação de participação societária na empresa Suíssa Industrial e Comercial
LTDA, a qual havia sido adquirida em momento anterior ao dia 31/12/1983. Nesses termos,
haveria direito à restituição do quanto recolhido.
Verifica-se pelos documentos dos autos que a participação societária em apreço
realmente já era de propriedade do recorrente desde antes de 31/12/1983 e com ele
permaneceram, não havendo a mudança de titularidade até momento posterior a 22/12/1988.
Neste caso, nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea "c", do RICARF, os membros
das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, quando houver Ato Declaratório da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Veja-se que o Ato Declaratório PGFN n. 12, de 25 de junho de 2018, aprovado
pelo Ministro da Fazenda, que autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
Nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda no
ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).
Sendo assim, entende-se que o caso em tela está albergado pela hipótese delineada
no referido Ato Declaratório.
Citam-se, por oportuno, as seguintes decisões dessa Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Sessão de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.925189/2016-41

IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de renda no
ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei n. 7.713/1988.
(Acórdão no 2301-006.399, de 8 de agosto de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de renda no
ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei n. 7.713/1988.
(Acórdão no 2301-007.586, de 9 de julho de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de renda no
ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei n. 7.713/1988.
(Acórdão no 2301-007.587, de 9 de julho de 2020)
4. Da reunião dos processos referentes aos pedidos de restituição.
Sobre esse ponto, verifica-se que os demais processos referentes aos pedidos de
restituição que se encontram nessa fase processual, a saber, no 12448.926481/2016-81, no
12448.926469/2016-76,
no
12448.926466/2016-32,
no
12448.900943/2018-00,
no
12448.908236/2018-53 e no 12448.911107/2018-42, serão julgados nessa mesma sessão de
julgamento, razão pela qual deixo de acolher o pedido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer a isenção alegada
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.925189/2016-41

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital